Tribunal: TJPA
Processo: 0818685-84.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818685-84.2021.8.14.0401

APELANTE: MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, § 4º, INC. IV, do CP.
1
)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO –
REINCIDÊNCIA
– Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do apelante, contrariando os termos do que dispõe o art. 44, do CP.
2)
DETRAÇÃO PENAL
– PLEITO INÓCUO –
Regime prisional fixado no aberto, tendo em vista o
qu
antum
da pena, não havendo que se falar em
detração, pois ainda que a mesma fosse aplicada, não permitiria a alteração para regime prisional menos gravoso.
3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 155, §4º, inc. IV, do CP.

Em razões recursais, o apelante postula, em síntese, a substituição da sua pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como seja realizada a detração da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Procuradora Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, ter sido o apelante “
preso em flagrante delito pelo crime de furto qualificado cometido contra a vítima EDIMILSON DUARTE BAÍA, em 02/12/2021, por volta das 12h15min.; nas proximidades da loja “Manolitto” do Ver-O-Peso, na esquina com a Avenida Portugal, Bairro da Campina, Belém/PA, CEP: 66013-060.

Segundo o Termo de Declarações do Ofendido (ID. 43940352 - Pág. 5), a vítima EDIMILSON DUARTE BAÍA fora abordada por três homens e teve a quantia de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) subtraída pelos mesmos, que teriam empreendido fuga tomando rumos distintos.

A vítima declarou ter visto apenas o rosto de um dos assaltantes, que teria enfiado as mãos no bolso dela e furtado a quantia em dinheiro supracitada junto dos demais, que correram em direções diferentes, e, após os populares que presenciaram a ação criminosa terem acionado a guarnição dos policiais militares que efetuavam ronda no local, MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR foi identificado e autuado em flagrante após ter sido reconhecido pela vítima e ter sido encontrado em poder dele a quantia furtada.”

O apelante foi denunciado e, após instrução processual, condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inc. IV, do CP, não havendo insurgência recursal quanto à autoria e materialidade delitiva.

Não merece acolhida o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência do apelante, inclusive por delito mais grave (0000277-64.2012.8.14.0055, art. 159,
caput
, do CP, trânsito em julgado ocorrido no dia 08/04/2019) e, assim sendo, não pode haver a sua substituição, conforme disposto no art. 44, do CP.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO
. AUTO DE AVALIAÇÃO. RES FURTIVA COM VALOR FACILMENTE AFERÍVEL NO MERCADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CONTRAPOR O VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou que o auto de avaliação seria meramente informativo, confeccionado com base nas informações do proprietário do estabelecimento comercial - vítima, ratificado em juízo, e que os valores dos bens objeto do ilícito seriam facilmente aferíveis no mercado. Vê-se das razões recursais que os referidos fundamentos, por si sós, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido não foram impugnados. Desse modo, o tema não pode ser conhecido, nos termos da Súmula n. 283 do STF.

2. Para refutar o valor da res furtiva importaria em reexame de matéria fático-probatória, circunstância vedada a sede eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. As instâncias ordinárias afastaram a incidência do princípio da insignificância na hipótese, considerando, sobretudo, o valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) e o prejuízo suportado pela vítima, entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Tratando-se de valores superiores a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (janeiro de 2020), nos termos do entendimento desta Corte Superior, não é considerado insignificante.

4. Trata-se de agente reincidente pelo delito de roubo, além de ser portador de maus antecedentes, em razão de outro crime de roubo em que já exaurido o período depurador, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, obsta a incidência do princípio da insignificância.

5. "A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é possível quando existente condição de reincidência do réu,
ainda que não seja específica
"
(AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 29/2/2016).

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.320.807/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Ademais, não há que se falar em
detração, revelando-se tal pleito

inócuo, pois ainda que a mesma fosse aplicada, nos termos do art. 387, § 2º, do
Código Penal
, não permitiria a alteração para outro regime prisional, ressaltando-se ter sido estabelecido o regime inicial aberto.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 26/02/2024